Tribunal: TJSP
Processo: 2064956-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Ação ordinária em fase de execução provisória de sentença – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de levantamento das hipotecas judiciais – Inadmissibilidade – Hipótese em que apesar do Recurso Especial interposto não possuir efeito suspensivo, existe a possibilidade de ocorrer a modificação da r. sentença executada – Levantamento da

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Ação ordinária em fase de execução provisória de sentença – Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de levantamento das hipotecas judiciais – Inadmissibilidade – Hipótese em que apesar do Recurso Especial interposto não possuir efeito suspensivo, existe a possibilidade de ocorrer a modificação da r. sentença executada – Levantamento da garantia prestada que pode causar prejuízo grave de difícil reparação para a massa falida agravada – Aplicação do artigo 521, parágrafo único, do CPC – Recurso improvido.